Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744700-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSICLE FERNANDES LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 52536229), interposto por ROSICLE FERNADES RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0711416-29.2022.8.07.0018, nos termos seguintes (ID 173213961 na origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ROSICLE FERNANDES LOPES em face do DISTRITO FEDERAL. Foi proferida a sentença sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente (ID 135085468). A apelação interposta pela parte exequente foi parcialmente para reconhecer que a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva foi adquirida no momento em que passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal. Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nova memória de cálculo abarcando somente o período após 1o de agosto de 2000. Apresentado novo cálculo, intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. Apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para decisão. Passado o prazo sem impugnação, ficam homologados os valores descritos na planilha acostada à inicial, devendo a Serventia proceder à expedição dos respectivos requisitórios em favor dos substituídos indicados na mencionada planilha de cálculos, remetendo-os, em seguida, à COORPRE para pagamento. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos requisitórios expedidos no processo. Realizado o pagamento, tornem-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O Agravante suscita a prevenção do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, em face do julgamento da APC 0711416-29.2022.8.07.0018 em que foi designado. O que pretende o Agravante é a homologação in limine do cálculo apresentado na inicial, no montante de R$61.466,48, correspondente ao período de fevereiro de 1996 a outubro de 2000. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação sobre o excesso de execução. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. É o relatório. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Primeiramente cumpre salientar que essa Relatoria está preventa em face do Art. 118, §3o do RITJDFT. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a homologação in limine do valor colacionado pelo Agravante como objeto do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Trata-se de pedido meramente satisfativo e que, dadas as especificidades que o próprio Agravante trouxe em suas razões de agravo, que envolve debates em outros processos, a medida de prudência impele para a apreciação mais detida, perfazendo-se o mínimo de contradita, por meio da apresentação da contraminuta. Porém, um dos efeitos da decisão agravada pode acarretar o arquivamento do feito ou, como afirmado na decisão, o encaminhamento da homologação ainda na pendência de julgamento do presente agravo. Assim, com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, o sobrestamento da decisão agravada se impõe. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DETERMINO o sobrestamento da eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 18:10:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador